Tribunal: TJMT
Processo: 1019991-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por POSTOP PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA e LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Liquidação de Cumprimento de Sentença no 11395-20.1999.811.0041, manejada pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., não reconheceu a prescrição e, além disso, oportunizou que a exequente juntasse novos documentos e pareceres com a finalidade de liquidar a sentença.
Para tanto, sustentam os agravantes que, dado o decurso do tempo, a pretensão da agravada de receber os valores referentes à dívida encontra-se extirpada pela prescrição quinquenal.
Asseveram que a reabertura da oportunidade de juntar novos documentos deve ser cassada por se tratar de matéria preclusa que não pode ser revolvida.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar dos argumentos dos agravantes, não há como atestar, no estágio sumário do presente recurso, que por nenhuma via a prescrição não tenha sido interrompida e, com isso, tenha sido extirpada a pretensão de crédito objeto da demanda.
Assim, não havendo certeza suficiente acerca da probabilidade do direito em questão, mostra-se oportuno aguardar o devido contraditório, se somando a isso, a falta de qualquer urgência quanto ao exame da existência ou não de preclusão quanto a abertura de prazo para a apresentação de novos documentos.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.